Tribunal: TJDFT
Processo: 0724901-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Nada a prover em relação à petição de ID 15306191, apresentada por Rodrigo Maximiniano Farage, embargante, em que requer “a manifestação no que tange a coisa julgada acostada nos ids. n.: 13851651; 13996114; 13996115 e 13996116, referente ao mesmo objeto da demanda onde se reconhece válida a fiança do Sr. Domingos sem a outorga da Sra. Sandra, o que por consequência lógica requer a extinção deste feito com resolução de mérito reconhecendo a validade da fiança”, tendo em vista o encerramento do julgamento da apelação e dos embargos de declaração por ele aviados, com confecção dos respectivos Acórdãos (n. 1219109 e 1238246). Aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se.